Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0707946-17.2017.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda – outrora ré na ação de obrigação de fazer c/c dano moral[1] julgada improcedente[2] –, em face da r. decisão[3] que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados. Consignou o juízo de origem que, a teor do art. 98, § 3o, do CPC, os honorários em questão não poderiam ser executados, visto que Lindalva da Conceição Silva está sob o pálio da gratuidade de justiça, cuja condição suspensiva de exigibilidade vigora durante os 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o qual, no caso, ocorreu em 16.05.2019. Ainda, salientou que a credora não cumpriu seu ônus probatório exclusivo de infirmar, no transcurso da suspensão, a situação de hipossuficiência da devedora. Em suas razões recursais, a apelante defende que, para a assistência judiciária gratuita, não basta a mera declaração de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração da impossibilidade da parte em arcar com os encargos processuais. A ré-apelante pondera que a situação econômica atual da autora-apelada não é clara, daí demandando aferição da manutenção das condições que basearam o deferimento da benesse. Sustenta que, ao promover o cumprimento de sentença em voga, requereu de plano a consulta aos sistemas informatizados em juízo, bem como a intimação da devedora para exibir o comprovante de renda atualizado, uma vez que tais dados são de acesso sigiloso. Pede o benefício da gratuidade de justiça, ante a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, além da reforma da r. decisão vergastada, a fim de que seja recebido e regularmente processado o cumprimento de sentença pleiteado. Contrarrazões pelo não provimento do apelo, arguindo preliminares de deserção e ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pela manutenção da r. decisão recorrida. Ao cabo, pela condenação da apelante em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios recursais no importe de 20% do valor da causa[4]. Decido. Esta apelação não pode ser admitida. A parte ré-apelante interpõe apelação se insurgindo de decisão interlocutória que não recebeu o pedido de cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. No particular, o presente recurso versa tão somente sobre a regularidade de ato processual executivo, reafirmando o pedido probatório postulado em juízo, no intuito de afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários em questão. Neste passo, conforme se depreende do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), o ato decisório atacado é aquele que não conheceu do cumprimento de sentença, tendo o juízo a quo anotado que a apelante não apresentou prova apta a atestar a alteração da situação financeira da autora-apelada, a qual teve deferido o benefício da gratuidade de justiça no curso do processo[5]. Todavia, à luz do Código de Processo Civil, o recurso de apelação só tem cabimento contra sentença (art. 1.009, caput), a qual é definida como “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (art. 203, § 1o). Portanto, não há falar em interposição de apelação em face de decisão interlocutória, mormente quando sequer possui o ato decisório conteúdo de sentença, pois sem fundamento nos arts. 485 ou 487 do CPC, tampouco cumpre o papel de dar fim à fase cognitiva. Deveras, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, a apelação não desafia o pronunciamento decisório atacado, porquanto de inequívoca natureza interlocutória. E, restando caracterizado erro grosseiro, à míngua de qualquer dúvida objetiva quanto à eleição do recurso, a circunstância constitui óbice para a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, confiram-se os arestos do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.380.373/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 700905/PA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017) Não é outro o entendimento deste eg. Colegiado: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO CRASSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.015, IV, contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo e decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível o recurso de agravo de instrumento. II- Havendo erro crasso na escolha do recurso, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade recursal. III- Apelação Cível não conhecida. (APC 0703926-80.2017.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 10/10/2018, DJe 17/10/2018) No tocante ao pedido em contrarrazões para condenação da apelante por litigância de má-fé, não resta inequivocamente configurada qualquer das situações listadas no art. 80 do CPC, as quais, se observadas, poderiam autorizar o acolhimento da pretensão condenatória, com espeque no art. 81, caput, do mesmo diploma. Afinal, simples argumento da parte no exercício de seu direito de ação, por si só, não configura hipótese legal para tanto. Já em relação ao requerimento para condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no importe de 20% do valor da causa, quando há adequada condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência e essa mesma parte não obtém o provimento do seu apelo, a majoração da verba se dá em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC. Ao contrário, na dicção do CPC e no entendimento dominante neste Colegiado, quando ausente na origem condenação da parte que apela, não há fixação de honorários de sucumbência ao julgar a apelação. É dizer, somente é possível a majoração da verba antes fixada na origem, em razão de não haver fixação originária pelo tribunal. Essa a inteligência que se extrai do art. 85, caput e §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não prosperam as solicitações da autora-apelada trazidas em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 4009521. [2] Id. 7979695. [3] Id. 12096170 e decisão nos declaratórios de Id. 12096181. [4] Id. 12096189. [5] Id. 4009538.